Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL, OBJETIVANDO ANULAÇÂO DE APLICAÇÂO DE MULTA, PROPOSTA POR CRISTINA CONTRA CONDOMÍNIO CARPE DIEM. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. TRÊS CALOPSITAS. ALEGAÇÃO DE BARULHO E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANÁLISE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo condomínio réu contra decisão a qual deferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de multa condominial ajuizada pela autora.
2. A ação de origem discute multas aplicadas por suposto barulho causado por três calopsitas mantidas na unidade da agravada.
3. A decisão agravada suspendeu a exigibilidade das penalidades até julgamento definitivo, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. O condomínio agravante sustenta ausência de risco, afirmando que as penalidades já estavam suspensas administrativamente e que não houve qualquer cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos para afastar os fundamentos que justificaram a concessão da tutela de urgência na origem; e (ii) estabelecer se a suspensão judicial da exigibilidade das multas deve ser mantida até decisão final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano, conforme art. 300 do CPC. Esta análise ocorre de forma sumária, com base nos elementos disponíveis.
7. O condomínio admite a presença de animais de estimação, e não há regra específica que proíba a manutenção de aves ou condicione sua permanência ao silêncio absoluto. Isso indica ausência de violação manifesta às normas internas. Ao demais, tratam-se de aves de pequeno porte (calopsitas).
8. As penalidades de 50% e 75% do valor da taxa condominial foram aplicadas com base em reclamação de apenas uma moradora, sem produção de prova suficiente acerca do alegado incômodo. A desproporcionalidade aparente da sanção justifica a suspensão da exigibilidade até cognição plena.
9. A suspensão administrativa alegada pelo condomínio não afasta o risco de dano, pois eventual cobrança ou deliberação posterior em assembleia pode restabelecer a exigibilidade e ocasionar prejuízo material à agravada.
10. A jurisprudência da Corte reforça que a cobrança imediata de multa possui potencial lesivo, podendo resultar em dívidas de difícil reparação ou impactos emocionais relacionados ao vínculo com os animais de estimação.
11. A decisão recorrida analisa o contexto de forma prudente e não apresenta risco de irreversibilidade, pois apenas suspende a exigibilidade até o julgamento final da ação principal.
12. Não se verifica probabilidade de provimento do recurso capaz de justificar alteração da medida deferida na origem. Ausente demonstração suficiente de que a decisão agravada viola a legislação aplicável ou que o juízo singular tenha realizado juízo equivocado da situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade de multa condominial é medida adequada quando a proporcionalidade da sanção e a prova do suposto incômodo exigem dilação probatória. 2. A cobrança imediata da penalidade pode configurar risco de dano e justificar tutela de urgência, desde que ausente perigo de irreversibilidade."
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC; Arts. 1.332 a 1.335 do CC; Art. 19 da Lei 4.591/1964.
Jurisprudência citada: TJDFT 20130020036566AGI, 2a Turma Cível, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 29/05/2013; 0700013-83.2022.8.07.9000, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, DJe 20/04/2022.